Tribunal: TJDFT
Processo: 0706759-23.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. NÃO CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. FUNDADA DÚVIDA. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu como incurso no art. 157, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 3 dias-multa, calculados no mínimo legal.
2. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo, pois comumente não há testemunhas. No entanto, essa prova deve ser consistente e corroborada pelas demais provas constantes nos autos, como o relato dos policiais.
3. No presente caso, acerca da identificação do autor do crime, só há a palavra da vítima como meio de prova e, apesar de sua importância, verifica-se não ser suficiente, tendo em vista os demais elementos constantes nos autos, para sustentar a condenação do réu.
4. Havendo fundada dúvida acerca da autoria delitiva, em virtude da insuficiência de provas, a absolvição é medida que se impõe, em respeito ao princípio in dubio pro reo, pois a condenação, que implica em restrição do direito fundamental à liberdade, deve se pautar em um juízo de certeza.
5. Recurso conhecido e provido.